Tribunal: TJPA
Processo: 0803242-82.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803242-82.2019.8.14.0201

APELANTE: JOSE GERALDO MODESTO TRINDADE

APELADO: LUCIANA VIEIRA BELO, JC & L COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE EFETIVA E DE ESBULHO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Geraldo Modesto Trindade contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de reintegração de posse. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à valoração de confissão judicial, à análise de provas documentais e à fixação da data de posse das rés, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que comprometa sua fundamentação, especialmente quanto: (i) à análise da posse anterior do autor; (ii) à confissão judicial da parte contrária; (iii) à cronologia da posse das rés; e (iv) ao enfrentamento dos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria meritória já decidida.

Não há omissão quanto à análise da posse alegada pelo autor, tendo o acórdão reconhecido a cessão de direitos possessórios em 2002, mas afastado o exercício direto e efetivo da posse, fundamento que inviabiliza a proteção possessória.

A alegada confissão judicial foi expressamente considerada no acórdão, mas valorada em conjunto com os demais elementos de prova, não se prestando, isoladamente, a comprovar esbulho ou posse protegível.

A referência à posse exercida pelas rés desde 2002, ainda que possa divergir da data apontada em depoimentos, não compromete a coerência do julgamento, que se fundou na ausência de posse jurídica e material pelo autor, tornando irrelevante a fixação precisa da cronologia da ocupação.

O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos legais e fáticos relevantes à controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de posse direta e efetiva pelo autor afasta a possibilidade de reintegração possessória, ainda que haja cessão de direitos possessórios em momento anterior.

A valoração da prova de confissão judicial deve observar o conjunto probatório e os requisitos legais da posse protegível, não se prestando, por si só, a modificar a conclusão do julgado.

Inexistindo contradição lógica ou omissão relevante, a divergência cronológica entre a data da cessão e da ocupação não compromete a fundamentação do acórdão.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados não impede o prequestionamento, conforme prevê o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 373, I, 561; CF/1988, art. 5º, XXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803242-82.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI
)

EMBARGANTE: JOSE GERALDO MODESTO TRINDADE

ADVOGADO: WENDEL AVIZ DE ASSIS

EMBARGADA: JC & COMÉRCIO LTDA - ME

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

EMBARGADA: LUCIANA VIEIRA BELO

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ GERALDO MODESTO TRINDADE
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PRÉVIA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse de imóvel alegadamente cedido em comodato ao irmão falecido, ocupado posteriormente pelas rés. O autor sustentou a existência de esbulho possessório praticado pelas apeladas, requerendo a reintegração e a condenação ao pagamento de aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel objeto da lide e se houve prática de esbulho pelas rés, de modo a justificar a reintegração possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória exige a demonstração do exercício anterior da posse pelo autor, bem como da ocorrência de esbulho, conforme previsto no art. 561 do CPC.

4. O autor não se desincumbiu do ônus de provar o exercício efetivo e direto da posse sobre o imóvel, tampouco demonstrou a ocorrência de esbulho possessório.

5. A posse exercida pelas rés foi considerada mansa, pacífica, de boa-fé e com justo título desde 2002, sendo o imóvel utilizado para fins comerciais por meio da empresa JC & L COMÉRCIO LTDA.

6. A alegação de comodato verbal não foi corroborada por provas suficientes, e a via possessória não se presta à discussão de eventual direito de propriedade ou de imissão na posse.

7. A sentença de improcedência da reintegração de posse foi mantida, por ausência de prova de posse pelo autor e de esbulho por parte das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela possessória exige demonstração da posse efetiva e anterior pelo autor, bem como a prática de esbulho pelo réu.

2. Não havendo prova do exercício de posse pelo autor, tampouco de esbulho, é inviável a reintegração possessória.

3. A utilização pacífica e contínua do imóvel por terceiros com justo título afasta a configuração de posse injusta ou clandestina.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561, 373, I; CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 170, III.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressamente transcrita”.

O embargante sustenta a ocorrência do vício de omissão quanto à análise de provas relevantes, notadamente a confissão judicial da parte contrária em audiência, que reconheceu a posse anterior do embargante, a existência de comodato verbal e o esbulho posterior.

Aponta contradição na fundamentação do acórdão, que afirma posse pacífica das rés desde 2002, embora os próprios autos e depoimentos indiquem que o comodato iniciou-se apenas em 2009, e que a empresa ocupante do imóvel só passou a utilizá-lo após essa data.

Requer o saneamento das omissões e contradições, com manifestação expressa sobre a validade da confissão judicial e demais documentos comprobatórios da posse, para fins de prequestionamento.

Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reforma do acórdão e deferimento do pedido de reintegração de posse.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão analisou amplamente a matéria fática e jurídica. Reconheceu que o autor celebrou contrato de cessão de direitos possessórios em 2002, mas concluiu que
nunca exerceu posse direta e efetiva sobre o imóvel
, limitando-se a ceder sua utilização ao irmão logo em seguida. A relatora considerou que a ocupação da empresa desde 2002 era
mansa, pacífica, com justo título e de boa-fé
, e que a posse se deu com destinação social e econômica.

Afirmou ainda que a prova do esbulho, da posse efetiva anterior e da função social da posse incumbia ao autor, nos termos do art. 561 do CPC, e não foi satisfeita. Com isso,
negou provimento à apelação
.

Eminentes pares, os embargos não merecem acolhimento.

a) Alegada omissão na análise da prova da posse e comodato:

·

O acórdão expressamente abordou a ausência de exercício efetivo da posse pelo autor e destacou que desde 2002 o imóvel era utilizado para fins comerciais pela empresa JC & L COMÉRCIO LTDA, fundada por seu irmão.

·

Houve menção explícita à ausência de destinação socioeconômica dada pelo autor à posse, elemento central para a configuração do jus possessionis protegido pela via possessória.

·

A prova da cessão de direitos em 2002 foi reconhecida, mas rejeitada como insuficiente para caracterizar posse efetiva protegível.

Regra aplicável:
o julgador não está obrigado a rebater cada argumento isoladamente, bastando enfrentar os pontos relevantes de forma suficiente.

Conclusão:
NÃO HÁ OMISSÃO
, pois o ponto foi enfrentado na fundamentação.

b) Alegada omissão sobre a validade da confissão judicial:

·

O acórdão transcreve trechos do depoimento da Embargada e o interpreta como reconhecimento da posse de seu falecido esposo e da atividade empresarial ali desempenhada, afastando qualquer esbulho.

·

O juízo valorou a confissão no contexto de outros elementos, inclusive a função social da posse, e concluiu pela inexistência de
animus domini
por parte do autor.

Regra aplicável:
Não há omissão quando o argumento é tratado mesmo que de forma implícita ou agregada.

Conclusão:
NÃO HÁ OMISSÃO
quanto à confissão, que foi considerada e rejeitada como insuficiente.

c) Omissão quanto ao prequestionamento:

·

Embora o acórdão não mencione artigos específicos sobre confissão (CPC, arts. 389 e 391), a matéria fática foi exaustivamente tratada.

·

Segundo a jurisprudência e a Súmula 282/STF, não há nulidade quando a questão jurídica está implicitamente debatida, ainda que sem citação literal de dispositivos.

Regra aplicável:
Julgado não precisa referenciar expressamente todos os artigos, desde que a matéria tenha sido enfrentada.

Conclusão:
NÃO HÁ OMISSÃO RELEVANTE PARA PREQUESTIONAMENTO
.

d) Contradição quanto à data da posse dos réus:

·

A despeito de no acordo, afirma-se que a empresa exercia posse desde 2002; e, em outro, reconhece-se que o comodato foi firmado verbalmente pelo autor ao irmão em 2005, não há contradição, pois não compromete a linha argumentativa principal, pois o fundamento da decisão foi a inexistência de posse direta e o não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, independentemente da data precisa.

Regra aplicável:
Só há contradição quando as premissas do julgado forem absolutamente inconciliáveis.

Conclusão:
NÃO HÁ CONTRADIÇÃO RELEVANTE
. A incongruência cronológica não impede a compreensão da fundamentação e não compromete a coerência do julgado.

Os embargos de declaração intentam rediscutir fatos e provas já amplamente analisados pelo acórdão. O inconformismo com a valoração das provas e com a interpretação jurídica adotada, embora compreensível,
não autoriza o uso da via excepcional dos embargos
. O voto é detalhado, fundamentado em doutrina constitucional (função social da posse), considera os documentos e os depoimentos e constrói uma linha decisória clara e inteligível.

Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a correção do julgado. A eventual inconsistência pontual sobre a data de ingresso dos réus não invalida a conclusão central.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/07/2025